Tribunal: TJMT
Processo: 1028915-85.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028915-85.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Administração]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CLAUDIA MARIA VIEIRA - CPF: 544.431.721-49 (RECORRIDO), LIZANDRA STEFFANY SILVEIRA - CPF: 059.933.451-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ICMS. REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. INSTITUIÇÃO POR DECRETO. ILEGALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LEGITIMIDADE ATIVA. ART. 166 DO CTN. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela Fazenda Pública contra sentença que declarou a inexigibilidade de crédito tributário de ICMS - Estimativa Simplificada, instituído por decreto estadual, e determinou a restituição dos valores pagos indevidamente. O recorrente alega a ilegitimidade ativa da parte autora para pleitear a repetição de indébito, por ausência de prova de que não repassou o encargo financeiro a terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) se o art. 166 do Código Tributário Nacional, que exige a prova da não repercussão do encargo financeiro, aplica-se à repetição de indébito de ICMS - Estimativa Simplificada, instituído por decreto e reconhecido como inconstitucional; e (
ii
) se o julgamento do Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal impõe o sobrestamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia do Tema 1.255 do STF, referente a honorários advocatícios por equidade em causas de valor elevado contra a Fazenda Pública, não se aplica ao caso, cujo valor da causa não enseja fixação de verba honorária desproporcional, afastando a necessidade de sobrestamento do processo.

4. A exigência de prova da não transferência do encargo financeiro, prevista no art. 166 do CTN, é inaplicável quando a cobrança do tributo é reconhecida judicialmente como inconstitucional ou ilegal desde sua origem. A cobrança jamais deveria ter ocorrido, não havendo fundamento para condicionar a restituição, sob pena de enriquecimento ilícito do Fisco.

5. O pagamento do tributo indevido ocorreu diretamente pela contribuinte para quitação de Certidão de Dívida Ativa (CDA) por meio de parcelamento, e não em uma operação comercial típica. Tal fato demonstra que a autora suportou o ônus financeiro,
reforçando
sua legitimidade ativa para pleitear a restituição dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A exigência de comprovação da não repercussão do encargo financeiro, prevista no art. 166 do Código Tributário Nacional, é inaplicável aos pedidos de repetição de indébito de tributo cuja exigência foi declarada inconstitucional ou ilegal por vício em sua instituição. 2. A quitação de débito tributário inconstitucional, por meio de parcelamento administrativo para extinguir Certidão de Dívida Ativa, caracteriza o suporte direto do ônus financeiro pelo contribuinte de direito, afastando a incidência da regra do art. 166 do CTN.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal (art. 146, III e 146-A; art. 150, I); Código Tributário Nacional (art. 166); Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2o, 3o e 8o;
arts
. 926 e 927); Lei n. 9.099/95 (art. 55); Emenda Constitucional n. 113/2021 (art. 3o).

Jurisprudência relevante citada
:
STF
: RE 632265 (Tema 830); RE 870.947/SE (Tema 810).
STJ
:
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.613/AL, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 8/5/2023,
DJe
10/5/2023;
AgInt
na PET na
ExeMS
n. 12.401/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 9/8/2023,
DJe
16/8/2023; REsp n. 1.495.146/MG (Tema 905).
TJMT
: N.U 1000690-47.2016.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/11/2025; N.U 1040162-45.2022.8.11.0041, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/12/2025.
Turmas Recursais/MT
: N.U 1060683-97.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 21/10/2024; N.U 1060500-29.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 17/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1028915-85.2025.8.11.0001

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente
: Estado de Mato Grosso

Recorrido:
Claudia Maria Vieira

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Claudia Maria Vieira ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso. Noticiou que: a) é sócia proprietária da empresa Vieira e Silva Ltda; b) houve cobrança inconstitucional e ilegal do ICMS Estimativa Simplificada instituído por meio de Decreto Estadual; c) o Decreto Estadual n. 392/2011 violou o princípio da reserva legal previsto no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal; d) foi surpreendida com a constituição de crédito tributário indevido lançado por meio da CDA n. 2017502535; e) realizou o pagamento da dívida quase de forma integral. Requereu a declaração de inexigibilidade do crédito tributário e a restituição dos valores pagos indevidamente.

O juízo singular concluiu que: a) o ICMS Estimativa Simplificada instituído por Decreto Estadual não observa o princípio da reserva legal previsto no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal; b) os artigos 146, inciso III, e 146-A da CF demandam a edição de Lei Complementar para estabelecer normas gerais em matéria tributária; c) o STF no julgamento do RE 632265 (tema 830) firmou entendimento no sentido de que é inviável a instituição de modalidades de recolhimento de tributo por meio de decreto; d) a jurisprudência da Turma Recursal reconhece a ilegalidade do ICMS estimativa por operação na modalidade simplificada. Ao final proferiu
sentença
de procedência parcial: a)
declarou
a inexigibilidade do ICMS estabelecido por regime de estimativa simplificada instituído por Decreto Estadual; b)
determinou
a restituição dos valores pagos com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) há ilegitimidade ativa ad causam para pleitear restituição por ausência de prova da repercussão econômica do tributo; b) o ICMS é tributo indireto que permite a transferência da carga tributária ao próximo elo da cadeia econômica; c) o art. 166 do CTN exige que o contribuinte comprove ter suportado o ônus financeiro do ICMS para ter direito à repetição de indébito; d) não há prova de que a autora não repassou o tributo ao consumidor final; e) a jurisprudência do STJ é pacífica quanto à necessidade de comprovação da não repercussão econômica do ICMS. Requereu o provimento do recurso para: a) reconhecer a ilegitimidade ativa da parte recorrida quanto ao pedido de repetição de indébito; b) reformar a sentença hostilizada; c) alternativamente, sobrestar o feito até o julgamento do Tema n. 1255 pelo STF.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos; b) o art. 166 do CTN não se aplica quando o tributo é indevido por vício de origem da cobrança; c) quando o tributo é inconstitucional por ausência de lei, não há que se falar em prova de repercussão; d) o STJ já pacificou que não se exige a comprovação da repercussão econômica quando o tributo é indevido por ilegalidade ou inconstitucionalidade; e) o Tema 1255 do STF trata de matéria distinta (substituição tributária) e não guarda relação com o caso em análise; f) a jurisprudência das Turmas Recursais de MT é pacífica quanto à ilegalidade do ICMS por estimativa simplificada e a consequente restituição dos valores pagos.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Sistemática de Precedentes. Tema 1.255 do STF.

O sistema processual civil brasileiro, orientado pelos artigos 926 e 927 do CPC, prestigia a estabilidade, a integridade e a coerência da jurisprudência, determinando que os tribunais observem os precedentes vinculantes firmados pelas Cortes Superiores.

No caso, o recorrente sugere o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.255 do STF. O referido tema discute a
"constitucionalidade da fixação de honorários por apreciação equitativa em causas de elevado valor envolvendo a Fazenda Pública, com base no art. 85, § 8o, do CPC, à luz dos princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade".

Contudo, a controvérsia do Tema 1.255 não se aplica ao presente caso. A
ratio

decidendi
do precedente em formação visa evitar a condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais exorbitantes, que resultariam da aplicação literal dos percentuais do art. 85, § 3o, do CPC sobre causas de valor muito elevado.

No presente processo, o valor da causa é de R$ 33.052,39 (trinta e três mil e cinquenta e dois reais e trinta e nove centavos). A aplicação dos percentuais legais sobre este montante não resultará em honorários desproporcionais ou irrazoáveis.

Dessa forma, por não haver identidade fática e econômica entre a situação dos autos e a hipótese discutida no Tema 1.255 do STF, não há fundamento para o sobrestamento do feito.

Ilegitimidade ativa.

Em regra, as condições da ação são definidas por meio da Teoria da Asserção, segundo a qual a análise ficará restrita aos fundamentos trazidos na petição inicial. Todavia, existem situações excepcionais em que há requisitos específicos a serem atendidos.

Quanto à legitimidade ativa para postular a repetição de indébito de valores pagos de ICMS, deve ser observado o disposto no art. 166 do CTN:

“Art. 166
//
. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la.”

Por ser o ICMS um tributo indireto, ou seja, que incide sobre produtos e serviços, o encargo tributário é pago pelo contribuinte de direito, mas é efetivamente custeado pelo contribuinte de fato, consumidores da cadeia de venda.

Por isso, para que o contribuinte de direito tenha legitimidade para requerer a repetição de indébito, em regra, deve comprovar que suportou os encargos financeiros ou estar expressamente autorizado pelo consumidor de fato.

Nesse sentido é o entendimento pacificado no STJ:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. LEGITIMIDADE ATIVA. ICMS. TRIBUTO INDIRETO. ART. 166 DO CTN. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O aresto combatido entendeu pela ilegitimidade da ora agravante para pleitear a repetição dos valores pagos em decorrência da alíquota adicional cobrada com base no dispositivo declarado incidentalmente inconstitucional em virtude da ausência de comprovação de que a parte arcou com o ônus econômico do tributo. 2. Não se pode falar em desnecessidade de demonstração dos pressupostos do art. 166 do Código Tributário Nacional. 3. Na linha da firme jurisprudência desta Corte Superior "A compensação ou restituição de tributos indiretos (ICMS ou IPI) exige que o contribuinte de direito comprove que suportou o encargo financeiro ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a pleitear a repetição do indébito, nos termos do art. 166, do CTN" (
AgRg
no REsp 1.058.309/SC, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira
turma
//
,
DJe
14/12/2010). 4. Agravo interno não provido. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.613/AL, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023,
DJe
de 10/5/2023.)”

Todavia, quando há o reconhecimento judicialmente da inconstitucionalidade da exigência tributária, especialmente em relação a tributo cuja incidência já foi afastada por decisão definitiva ou por jurisprudência consolidada, não se exige a prova da não transferência do encargo financeiro, sendo inaplicável o art. 166 do CTN.

Isso porque, nestas hipóteses, a cobrança jamais deveria ter ocorrido, não havendo razão jurídica para subordinar a repetição à comprovação de ônus econômico suportado, sob pena de legitimar a manutenção de valores indevidamente arrecadados.

Nesse sentido:

“EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS SOB REGIME DE ESTIMATIVA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO POR COMPENSAÇÃO. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. IRRELEVÂNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. TRIBUTO INDIRETO. ARTIGO 166 DO CTN. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE DE COBRANÇA INCONSTITUCIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS. (...) Tese de julgamento: (...) Em casos de reconhecimento judicial de inconstitucionalidade de regime tributário, é inaplicável o artigo 166 do CTN, sendo desnecessária a comprovação da não transferência do encargo financeiro ao consumidor final para fins de legitimidade ativa na repetição de indébito.(...) (N.U 1000690-47.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO
//
, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2025, Publicado no DJE 08/11/2025)”

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS SOB REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. PARCELAMENTO PELO REFIS. CDA POSTERIORMENTE ANULADA. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. ART. 166 DO CTN. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir. (...) 5. O art. 166 do CTN não é aplicável quando o tributo foi exigido de contribuinte de direito sem que este atuasse como mero repassador do encargo tributário, especialmente em se tratando de regime declarado inconstitucional.(...) Tese de julgamento: “É indevida a exigência de demonstração do não repasse do encargo econômico a terceiros para fins de repetição de indébito em hipótese de ICMS recolhido sob regime de estimativa posteriormente declarado inconstitucional, quando o pagamento foi efetuado diretamente pela contribuinte de direito e sem correspondência com operações tributáveis.” (...) (N.U 1040162-45.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO
//
, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2025,
Publicado
no DJE 12/12/2025)”

Ademais, no caso concreto, o pagamento do valor de R$ 33.052,39 (trinta e três mil e cinquenta e dois reais e trinta e nove centavos), conforme comprovantes no
ID/PJe2 334716899
, não decorreu de uma operação comercial típica, na qual o encargo pudesse ser repassado ao consumidor. Na verdade, o recolhimento foi efetuado diretamente pela parte autora para quitar a CDA no 2017502535, por meio de um acordo de parcelamento (
ID/PJe2 334717350
), no âmbito de uma execução fiscal.

Dessa forma, fica evidente que foi a própria autora quem suportou o ônus financeiro do tributo, o que afasta a aplicação do artigo 166 do CTN e confirma sua legitimidade para pleitear a restituição.

Portanto, não há ilegitimidade a ser reconhecida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei no 9.099/95 e 85, §§ 2o e 3o do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026